Tribunal: STJ
Processo: 0971550-27.2022.8.13.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2356743 - MG(2023/0144298-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
AGRAVADO
: FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56298501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 60ec9b05-9195-473a-ad3b-8d9a7f5e1eb2

Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56298501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 60ec9b05-9195-473a-ad3b-8d9a7f5e1eb2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356743
- MG(2023/0144298-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
AGRAVADO
: FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por Empabra Empresa De
Mineração Pau Branco LTDA - EMPABRA - contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
execução ajuizada por Flapa Mineração e Incorporações LTDA -
Ação:
FLAPA - em face de Empabra Empresa De Mineração Pau Branco LTDA - EMPABRA.
rejeitou a exceção de pré-executividade deduzida
Decisão interlocutória:
por Empabra Empresa De Mineração Pau Branco LTDA - EMPABRA.
Documento eletrônico VDA54895817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 5c1395f2-f7e0-4b6c-bc0d-569bdc7e1847

deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
Empresa De Mineração Pau Branco LTDA - EMPABRA -, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
DECISÃO. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONTRATO ASSINADO POR
DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ACEITE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão concisa, a qual difere daquela desprovida de
fundamentação.
2. A exceção de pré-executividade, meio defensivo de origem doutrinária admitido
pela jurisprudência, consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao
conhecimento do Julgador, nos próprios autos da execução, e independentemente
de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública, suscetíveis de
serem apreciadas de ofício, e que não exijam dilação probatória.
3. Nos termos do
I, do CPC, é nula a execução se o título executivo
art. 803,
extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
4. As notas fiscais sem aceite e os boletins de medição sem a devida assinatura, nos
termos do contrato, não comprovam a efetiva prestação de serviços, sendo,
portanto, tais documentos insuficientes para embasar a ação de execução.
5. Recurso provido. (e-STJ fl. 600)

negou provimento ao agravo interno, mantendo-se
Acórdão embargado:
a decisão que conheceu do agravo, e deu provimento ao recurso especial, para
arbitrar honorários sucumbenciais por equidade, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DEVIDO. COBRANÇA FUTURA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 8o, DO CPC.
ART. 85,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a regra geral do CPC para fixação dos honorários advocatícios quando
as particularidades do caso concreto justificarem a quantificação da verba honorária
por apreciação equitativa, seja à luz do
§ 8o, do diploma processual, seja em
art. 85,
razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade com a extinção da
execução por não deter o título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade,
sem, no entanto, resultar no óbice à cobrança futura do valor devido pelas vias
ordinárias, o proveito econômico auferido pela parte executada deve ser
considerado inestimável, implicando o arbitramento dos honorários com base no §
8o do
do CPC.
art. 85
3. Agravo interno desprovido. (e-STJ fls. 909-910)

aponta divergência entre os acórdãos
Embargos de divergência:
embargados e paradigmas da Corte Especial e da Terceira Turma acerca do critério
a ser adotado para o arbitramento de honorários sucumbenciais em sentença que
extingue a execução.
Documento eletrônico VDA54895817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 5c1395f2-f7e0-4b6c-bc0d-569bdc7e1847

indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
2. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso
porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção,
EREsp 88.682/SP,
DJe 1o/
).
12/2003
3. Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie. Não se
olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a interposição de
embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos confrontados apresentem,
além de similitude fática, discussão das teses jurídicas sob o mesmo enfoque legal
- chegando a resultados distintos -, e sejam assentados sob o exame do mérito do
recurso" (AgInt nos
Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.430.598/AL,
18/4/2023,
DJe de
.
24/4/2023)
4. Igualmente:

[...]
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno.
art. 266
Documento eletrônico VDA54895817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 5c1395f2-f7e0-4b6c-bc0d-569bdc7e1847

(
Primeira Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.493.826/AL,
22/11/2023,
29/11/2023)

5. Na hipótese, verifica-se que os acórdãos embargado e paradigma
controvertem acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais a partir de
premissas básicas distintas.
6. Com efeito, o acórdão embargado pressupõe que a extinção da
execução decorre do reconhecimento da falta de liquidez do título executado, sem
inviabilizar a cobrança posterior do mesmo crédito, para reconhecer a inexistência
de proveito econômico imediato pelo executado, viabilizando-se o uso do critério
subsidiário da equidade.
7. O arbitramento dos honorários sucumbenciais nos acórdãos
paradigmas, por sua vez, embora ocorra na execução, decorre de moldura fática
distinta. A hipótese analisada pela Corte Especial (
Corte
REsp n. 1.906.623/SP,
Especial, julgado em
DJe de
decorre de execução fiscal, o
16/3/2022,
31/5/2022)
que de plano se diferencia do que pressuposto no acórdão embargado.
8. Os demais julgados trazidos como paradigmas pressupõem a extinção
da execução, com inviabilidade absoluta do exercício da pretensão condenatória,
em relação ao mesmo crédito, em ação posterior.
9. No AgInt no
(Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.680.793/GO
DJe de
a extinção da execução ocorre, em virtude do
7/10/2024,
9/10/2024,
reconhecimento da novação, o que prejudica peremptoriamente a cobrança do
mesmo crédito, ainda que em ação posterior.
10. Do mesmo modo, no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.117/AL
(Terceira Turma, julgado em
DJe de
, a extinção da
15/4/2024,
18/4/2024)
execução decorre do reconhecimento da prescrição, o que compromete a
exigibilidade do respectivo crédito, mesmo em ação posterior, do que resulta a
utilização da regra geral do § 2o do
do CPC.
art. 85
11. A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a
irresignação da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática
indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54895817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 5c1395f2-f7e0-4b6c-bc0d-569bdc7e1847

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.356.743 / MG
Número Registro: 2023/0144298-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09715502720228130000
10000191380971000
10000191380971001
10000191380971002
10000191380971003
10000191380971004
10000191380971005
10000191380971006
51758357520188130024 9715502720228130000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGADO : FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
EMBARGANTE : EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
Documento eletrônico VDA56278727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: b2eaa4e6-d5f9-4417-b4be-e6ac4efaff95

E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO LTDA
ADVOGADOS : SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
AGRAVADO
: FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : SILIZI MAIA PARENTI LOPES - MG076669
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419
GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
MATEUS SENA LARA - DF061569
ODILON ARTHUR CAMPOS MAGALHAES - MG197100
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: b2eaa4e6-d5f9-4417-b4be-e6ac4efaff95